Tribunal: STF
Processo: Rcl 45006
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Única do Trabalho da Comarca de São Joaquim da Barra - SP, que teria desrespeitado os decididos na ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO), na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) e na ADI 2135 (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE).
    Na inicial, o Município de São Joaquim da Barra - SP expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    Trata-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada por servidor público efetivo pedindo a condenação do Município nos termos da Súmula/TST nº 450 pela Justiça do Trabalho. O Município contestou a competência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da pessoa (servidores públicos) à luz da ADI nº 3395-6/DF e em razão da matéria (Regime Jurídico Único) à luz da ADI nº 492/DF, principalmente, argumentando sobre a inconstitucionalidade (superação e não recepção) da Súmula/TST nº 450. Contudo, foi proferida sentença condenatória. 
    Desse modo, requer que seja reconhecido que o Regime Jurídico Único Municipal foi instituído pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96) em consonância com a ADI nº 2135- /DF (com parâmetro nos arts. 18, 22, I, 30, I, 37, X e XIII, 41, 60, § 4º, I e III, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88, indisponíveis), pois os Municípios não têm competência para editar normas de direito do trabalho, mas, sim, normas de direito administrativo, orçamentário e financeiro, logo, ainda que alguma lei municipal tivesse copiado ou feito remissão às normas da CLT (ADI nº 492/DF) para a administração direta e seus servidores públicos, entretanto, essa normativa local de forma nenhuma estaria tratando de direito do trabalho e não alteraria a natureza administrativa e estatutária própria da Lei do Regime Jurídico Único instituído pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96) decorrente da ordem pública, indelegável e indisponível dos poderes (competências) dos entes federativos estabelecidos em interpretação conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, jamais trabalhista, pois somente a União detém capacidade privativa para legislar sobre direito do trabalho, de modo que a r. sentença reclamada está afrontando a ADI nº 3395-6/DF.
    Ainda que o reclamado queira aplicar o art. 10 da Lei Municipal nº 100/98, tal aplicação não alterará a natureza estatutária (pela ausência de autonomia de vontade das partes) e administrativa (pois os Municípios não têm aptidão para legislar sobre direito processual e material do trabalho) da lei municipal, razões pelas quais a r. decisão reclamada está afrontando a ADI nº 3395-6/DF, conforme exposto. 
    Em outras palavras, está demonstrada a estrita aderência e afronta pela r. decisão reclamada à ADI nº 492/DF, à ADI nº 2135-4/DF e à ADIN nº 3395-6/DF, pois “Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público” (ADI nº 2135-4/DF) em razão das “Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários não se reputarem oriundas de relação de trabalho pelo conceito estrito desta relação” (ADIN nº 3395-6/DF), sendo inconstitucionais dispositivos de lei que tentem implantar aos servidores públicos estatutários a negociação coletiva e a competência da justiça do trabalho (ADI nº 492/DF), conforme se extrai das respectivas ementas de julgamento, sobretudo porque a suposta tutela jurídica originária está prevista na Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96) e na Constituição da República Federativa do Brasil pela incompatibilidade material (relacionada a postulados, dogmas, institutos, doutrinas, jurisprudências, princípios e prerrogativas próprias) e formal (em razão das competências e autonomias constitucionais, legislativas, orçamentárias e financeiras próprias) da administração pública direta (municipal) incompatível com o regime de direito do trabalho com parâmetro nos arts. 18, 22, I, 37, X e XIII, 41, 60, § 4º, I e III, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88, indisponíveis. 
    Ao final, requer a concessão de tutela provisória para suspender o trâmite da ação originária e, no mérito, seja admitida e julgada procedente a reclamação constitucional para a cassação do v. Acórdão reclamado por afronta à ADI nº 492/DF, à ADI nº 2135-4/DF e à ADIN nº 3395-6/DF pela incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, fixada constitucionalmente, em razão da pessoa (servidores) e em razão da matéria (Regime Jurídico Único) observando os arts. 18, 22, I, 30, I, 34, VII, “c”, 37, caput, X e XIII, 39, caput e § 3º, 41, 60, § 4º, I e III, 114, I, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88 diante da criação do Regime Jurídico Único pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96) (fls. 20/21).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 30/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o ato ora impugnado foi publicado em 30/11/2020, portanto, encontra-se dentro do prazo recursal.
    O ato reclamado refere-se à decisão proferida pelo Juiz da Vara Única do Trabalho da Comarca de São Joaquim da Barra - SP, que indeferiu a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, nos termos a seguir transcritos (doc. 10, fls. 4/5):
    A parte passiva arguiu a exceção de incompetência material ao argumento de que a relação jurídica mantida entre as partes tem natureza administrativa estatutária, e não celetista, sujeitando-se o autor às normas do regime jurídico administrativo, nos termos do artigo39 da Constituição Federal (CF). Invocou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal(STF) na ADI 2135-4/DF e na ADIN 3395-6/DF.
    Simples leitura da inicial revela que a parte reclamante pleiteia o reconhecimento de direitos decorrentes da relação empregatícia mantida entre as partes, fato este que, por si só,já induz à competência material dessa Justiça, nos termos do que dispõe o artigo 114 da CF. Note-se que a parte autora foi contratada pelo regime celetista, com anotação do pacto em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) como previsto na Lei Municipal n. 100/98, que prevê expressamente no seu artigo 10 que "o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT - Consolidação das".Leis do Trabalho.
    O artigo 39 da CF apenas faz referência a um “regime jurídico único”, mas não impõe que ele seja o regime estatutário, cabendo ao ente público optar entre este último e o regime celetista, como fez o reclamado.
    Rejeita-se, assim, a exceção de incompetência em questão.
    Segundo afirma o município reclamante, ao assentar a competência da Justiça Laboral para julgar a controvérsia, o Juízo de origem afrontou os decididos por esta SUPREMA CORTE nos julgamentos da ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO), ADI 2.135 MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE) e a ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
    Sem razão, contudo.
    Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.), razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto.
    No que diz respeito ao pedido pautado na violação da ADI 2.135, igualmente, é manifestamente improcedente o pedido. Na ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC, o PLENÁRIO desta CORTE suspendeu a eficácia do caput do art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, porém ressalvou, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso (Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007, DJe - PUBLIC 07-03-2008).
    Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC (DJe de 7/3/2008), inexistindo, obviamente, qualquer ofensa.
    Essa foi a conclusão adotada pela 1ª Turma, em casos semelhantes, envolvendo o mesmo município reclamante. Nessa linha:
    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 41983 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 09/09/2020)
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente